Tribunal: STF
Processo: MS 39521
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO DIRETOR GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS EM SEDE DE CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO JUDICIAL PARA ANULAÇÃO E REMARCAÇÃO DA 1ª FASE DO CONCURSO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAMENTO DO PLEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.



    Decisão: Trata-se de petição com pedido de liminar em mandado de segurança impetrado por Ellen Christina Dias Leite Santos contra ato do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados em sede de concurso público para o cargo de Analista - Consultoria Legislativa - área V.



    Narra a impetrante o justo receio de ilegalidade/abuso de poder no ato do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados que anulou apenas a prova de conhecimento específico em virtude de erro material no procedimento de aplicação da prova objetiva.



    Sustenta a impetrante que as informações prestadas pela comissão organizadora foram genéricas, bem como não foi facultado aos candidatos a interposição de recurso da decisão anulatória.



    Requer seja deferida a liminar para determinar a reaplicação das provas de conhecimento gerais e específico, para o cargo de consultor legislativo - área V (Direito do Trabalho e Processo do Trabalho). No mérito, requer a procedência do pedido para anulação das provas objetivas aplicadas, e a designação de nova data para realização de ambas as provas objetivas.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, destaco que falece competência a esta Suprema Corte para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados. 



    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d).



    Não é outra a orientação da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme ementa de julgado abaixo transcrita:



    EMENTA Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece. A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo. Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal. (MS 33638, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 09-10-2015 PUBLIC 13-10-2015)



    Portanto, não possui competência este Supremo Tribunal Federal para julgar a ação proposta em face de ato perpetrado pelo Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, por ausência de previsão constitucional.



    Ademais, verifica-se a ocorrência de litispendência, ante o MS 39520 (art. 337, §3º, e art. 485 do CPC/2015).



    Ex positis, INDEFIRO a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente